Tribunal: TJMT
Processo: 1010775-35.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010775-35.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDVANDA ALMEIDA NOGUEIRA - CPF: 853.735.081-87 (RECORRENTE), CIRLEIDE MACEDO DE SOUZA - CPF: 046.508.601-21 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica para verificação da autenticidade da contratação eletrônica, e, no mérito, a validade da contratação mediante biometria facial e mecanismos de autenticação digital, a regularidade dos descontos realizados e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a necessidade de perícia técnica para aferição da autenticidade de contratação eletrônica afasta a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se a ausência de prova da efetiva liberação do crédito em contrato de empréstimo consignado torna ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de complexidade da causa não procede quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos a partir das provas documentais constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, o que mantém a competência do Juizado Especial.

4.

A instituição financeira não comprovou a efetiva disponibilização do crédito à consumidora, pois deixou de apresentar comprovantes de transferência bancária, depósito, ordem de pagamento ou extrato que demonstre a liberação dos valores.

5.

A simples apresentação de instrumento contratual eletrônico padronizado não comprova a efetiva contratação nem a circulação do crédito, especialmente em operações de empréstimo consignado que exigem prova da disponibilização do valor ao consumidor.

6.

Compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como à luz do regime protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor.

7.

A ausência de comprovação da liberação do valor evidencia falha na prestação do serviço bancário, tornando indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário.

8.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral presumido, pois afeta diretamente a esfera patrimonial mínima do consumidor.

9.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

10.

O valor fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A necessidade de perícia técnica somente afasta a competência do Juizado Especial quando a prova se mostra indispensável e incompatível com o rito sumaríssimo.

2.

A instituição financeira deve comprovar não apenas a formalização do contrato de empréstimo consignado, mas também a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor para legitimar os descontos realizados.

3.

A ausência de prova da liberação do valor do empréstimo caracteriza falha na prestação do serviço e torna inexigível a cobrança decorrente do contrato.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, especialmente por incidir sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010775-35.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Recorrido(s):

Edvanda Almeida Nogueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,

no mérito opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
dos pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a nulidade do contrato de
no 55019520751/24
promovendo seu cancelamento de forma definitiva
,
e que se abstenha de realizar os descontos das parcelas respectivamente a esses contratos, no prazo de 5 dias, confirmando a tutela anteriormente deferida, mantendo a aplicação da multa em caso de descumprimento.

CONDENAR
a requerida à restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, no montante
R$ 1.303,47 (mil trezentos e três reais e quarenta e sete centavos)
. Estabeleço correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do desembolso. A partir da citação, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

CONDENAR
a reclamada na reparação por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir dessa data, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o, do CC. A partir da citação, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a validade da contratação do empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica com utilização de biometria facial e demais mecanismos de autenticação digital, alegando ainda a necessidade de realização de perícia técnica para verificação da autenticidade da contratação, bem como a inexistência de dano moral indenizável, defendendo, por fim, a regularidade dos descontos efetuados e requerendo a reforma da decisão recorrida.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora relata que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado junto ao Banco Daycoval S.A., afirmando jamais ter solicitado ou autorizado a contratação. Sustenta se tratar de contratação fraudulenta e requer a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, diante da natureza alimentar do benefício atingido.

Regularmente citada, a instituição financeira não apresentou contestação nem compareceu ao ato conciliatório, razão pela qual foi decretada sua revelia.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade da contratação de empréstimo consignado vinculada ao contrato no 55019520751/24, cujos descontos mensais de R$ 35,83 passaram a incidir sobre o benefício previdenciário da autora, conforme indicado na petição inicial, a qual noticia que já haviam sido descontados R$ 1.303,47 quando do ajuizamento da demanda.

Embora o banco recorrente tenha juntado aos autos, somente em sede recursal, instrumento contratual eletrônico e documentos relacionados à formalização da operação, inexiste nos autos qualquer documento idôneo capaz de comprovar a efetiva liberação de valores em favor da autora, tais como comprovante de TED, PIX, depósito bancário, extrato da conta de titularidade da consumidora ou ordem de pagamento, circunstância que impede a demonstração segura da disponibilização do crédito supostamente contratado.

Tal circunstância revela-se especialmente relevante, pois a operação discutida se refere a empréstimo consignado, modalidade que exige prova não apenas da formalização do ajuste, mas também da efetiva disponibilização do crédito ao consumidor.

Assim, a mera apresentação de instrumento contratual padronizado, desacompanhado de comprovação material da liberação ou circulação dos valores, não se mostra suficiente para legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

.

Ainda que se admitisse, em tese, a regularidade formal da contratação eletrônica alegada pelo banco, a ausência de contraprestação efetiva torna o negócio jurídico ineficaz no plano material, à luz dos princípios da função social do contrato e da causalidade obrigacional, não sendo juridicamente admissível impor à consumidora o pagamento de encargos mensais vinculados a produto financeiro que não gerou qualquer proveito econômico comprovado, sobretudo quando incidente sobre verba de natureza alimentar.

Cumpre ressaltar que incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e documentalmente robusta, não apenas a regularidade do contrato, mas, sobretudo, o adimplemento da prestação principal, consistente na disponibilização do crédito.

Tal ônus decorre do art. 373, inciso II, do CPC, bem como do regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos arts. 6o, incisos III e VIII, que asseguram o direito à informação adequada e à facilitação da defesa do consumidor.

A inexistência de prova do efetivo repasse de valores à parte autora evidencia, portanto, falha na prestação do serviço bancário, legitimando a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida e a cessação dos descontos em folha.

Quanto aos danos morais, estes se mostram caracterizados diante da retenção indevida de parcela do benefício previdenciário da autora, sem demonstração de benefício econômico correspondente, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a esfera patrimonial mínima e a dignidade da consumidora.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida.

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Réu, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pela Autora.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026